Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.